Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0703266-74.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogada constituída em favor de BRUNO DE SOUSA XAVIER, apontando como autoridade coatora magistrada atuante no NAC, que homologou sua prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. O APF foi lavrado em 07/12/2025, e a audiência de custódia realizada no dia 09/12/2025. Alega a impetrante, em síntese, que “a decisão da autoridade coatora foi proferida com base em um quadro fático incompleto, sendo esta impetração o primeiro momento processual em que a defesa pode apresentar a Vossa Excelência a realidade integral do caso: o Paciente é dependente químico, com diagnóstico de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10: F12.2, F14.1, F41.9), e encontra-se em acompanhamento multidisciplinar regular no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD II do Sobradinho II) desde julho de 2023, conforme robusta prova documental anexa”. Sustenta que “a decisão atacada não aponta qualquer elemento fático que indique que o Paciente, em liberdade, representaria um risco real à ordem pública. Pelo contrário, como se verá, sua condição de dependente em tratamento indica a necessidade de uma abordagem de saúde, e não puramente repressiva. Ressalta, que o paciente tem residência fixa, trabalho fixo e está em tratamento”. Argumenta ser “incontroverso que a conduta do paciente, BRUNO DE SOUSA XAVIER, se enquadra como a de um usuário de drogas, e não a de um traficante. Os elementos fáticos colhidos no auto de prisão em flagrante são insuficientes para sustentar a tipificação do crime de tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei no 11.343/06”, já que o paciente “estava a caminho de uma ‘festa rave’, local conhecido pelo elevado consumo de substâncias entorpecentes para uso pessoal. A abordagem se deu em uma blitz policial na estrada, e não em um local onde se estivesse realizando a comercialização de drogas”. Defende que “a posse de BRUNO se limitava a uma quantidade que, embora possa ser considerada variada, é compatível com o consumo individual em um evento festivo, onde o uso tende a ser mais intenso e prolongado. A ausência de balança de precisão, dinheiro em grande quantidade ou apetrechos para fracionamento das drogas, bem como a inexistência de informações sobre transações de venda, corroboram a tese de que a destinação era o uso pessoal”. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. Em despacho de Id 79509235, foi determinada a juntada aos autos dos registros audiovisuais de depoimentos do APF, anexados, no mesmo dia, por petição de Id 79517945. Após conclusão dos autos, a impetrante peticionou nos autos, anexando documento. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida em audiência de custódia pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311 do CPP. O crime de tráfico de drogas, de natureza hedionda, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente o depoimento dos policiais e do conduzido, corroborados pelo auto de apresentação e apreensão das drogas e do Laudo Preliminar que atestou a natureza proscrita das substâncias. Ademais, constata-se o oferecimento superveniente de denúncia contra o paciente, imputando-lhe a autoria do delito de tráfico de drogas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em exercício de prognose de reiteração delitiva baseada nas circunstâncias do caso e antecedentes do indiciado, ambas indicativas de perigo atual de liberdade. Com efeito, as circunstâncias da apreensão – drogas escondidas em compartimento oculto localizado no assoalho de um veículo cujo destino era uma festa Rave (onde é comum o uso de entorpecentes pelos frequentadores), associada à variedade e quantidade de drogas apreendidas – haxixe, cocaína e MDA -, evidenciam o crime de tráfico de drogas. A alegação de mera posse para consumo, por ser o autuado usuário contumaz e dependente químico, não convencem. A maneira como a droga estava sendo transportada, em compartimento secreto de veículo; a forma como estava acondicionada, em porções; e a quantidade e variedade, incompatível com uso exclusivo, mesmo para uma festa Rave, contrapõem à tese de posse para consumo próprio. O fato de não terem sido apreendidos petrechos do tráfico como balança de precisão ou dinheiro trocado, tampouco demonstrado contexto de venda dos entorpecentes, não afasta a tipicidade formal e material da conduta. Com efeito, o crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 não se resume à venda de drogas, já que o tipo penal descreve uma variedade distinta e bastante abrangente de condutas, como, v.g, adquirir, oferecer, transportar e trazer consigo, ainda que gratuitamente, sendo cada uma delas, isoladamente, suficiente para caracterizar o crime, por se tratar de tipo penal misto alternativo. Já no tocante ao juízo de necessidade da prisão preventiva, a decisão, igualmente, apresenta fundamentação consistente. No momento de sua prisão em flagrante o paciente estava em liberdade provisória pelo mesmo crime, praticado em data recente, março desse ano, sobre o qual foi denunciado e ainda pende sentença, a revelar não apenas a ineficácia de medidas cautelares diversas para conter seu ímpeto delitivo, mas também sua periculosidade latente, nos termos do art. 312, §3o, III e IV, geradora de risco concreto à ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, dada a ineficácia de medidas cautelares alternativas. Por essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR